Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-35.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015934-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA - CPF: 032.364.591-74 (APELADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais c/c tutela de evidência, condenando o réu ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a propositura da ação de busca e apreensão pelo banco foi indevida, considerando a quitação da dívida antes do ajuizamento; (ii) analisar se a condenação por danos morais e a respectiva quantia arbitrada são cabíveis e proporcionais; e (iii) examinar se a condenação por litigância de má-fé e a fixação dos honorários advocatícios devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quitação das parcelas ocorreu antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, tornando indevida a pretensão do banco e evidenciando o abuso do direito de ação.

4.

A instituição financeira foi devidamente informada sobre os pagamentos efetuados pela autora, mas, ainda assim, deu continuidade à ação, configurando o uso indevido do processo judicial para fins ilegítimos.

5.

O ajuizamento reiterado de demandas infundadas contra a autora, mesmo após comprovação do adimplemento da dívida, caracteriza litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80, II, III e VII, do CPC.

6.

O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, considerando o dano sofrido pela autora e as condições econômicas das partes.

7.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada para incidir sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de ação de busca e apreensão é indevido quando demonstrada a quitação da dívida antes da propositura da demanda.

2.

A reiteração de demandas infundadas contra a mesma parte caracteriza litigância de má-fé, sujeitando o litigante às penalidades do art. 80 do CPC.

3.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e a condição das partes.

4.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, III e VII; 85, § 2º; 539.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002687-14.2018.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/02/2022; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001661-39.2022.8.11.0003, j. 19/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCIANA CHAVES ENGLES OLIVEIRA em face de BANCO ITAUCARD S/A na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Evidência e condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 5.000,00, atualizados com correção monetária desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês calculados da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC), bem como, nos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do dano moral.

Com fundamento no artigo 485, IV do CPC, JULGO E DECLARO EXTINTA a ação de Busca e Apreensão movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em face de LUCIANA CHAVES ENGLES DE OLIVEIRA, condenando a Casa Bancária ao pagamento da litigância de má-fé em 09% do valor da causa, assim como, honorários advocatícios em 10% do valor da causa também corrigidos.”

O apelante alega
que houve inadimplência por parte da apelada, o que justifica a propositura da ação de busca e apreensão. Aduz que as parcelas do financiamento estavam em atraso, e que, portanto, a medida liminar de busca e apreensão e a continuidade da demanda eram legítimas.

Além disso, argumenta que a condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois não houve alteração da verdade dos fatos ou qualquer intenção de prejudicar a apelada.

Sustenta que os honorários devem se dar sobre o valor da condenação. Por fim, pleiteia a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no Id 265958784.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de duas ações interligadas.

Na hipótese, a instituição financeira ajuizou a ação de n.º 1016584-19.2023, em 09/05/2023, alegando a inadimplência da prestação n.º 18. No entanto, foi extinta por ausência de pressupostos processuais, pois a notificação extrajudicial apresentada não foi considerada válida pelo E. TJMT ao proferir o acórdão no RAI n.º 1012574-55.2023.

Além disso, verifica-se que a referida parcela foi adimplida em 04/05/2023, ou seja, antes do ajuizamento da ação.

Ademais, a autora afirmou que o banco descumpriu ordem judicial para desbloquear o sistema de emissão de boletos, impossibilitando novos pagamentos. Diante dessa situação, foi compelida a consignar as prestações nos autos de n.º 1016584-19.2023.

Ainda assim, a instituição financeira propôs a presente Ação de Busca e Apreensão, de n.º 1015934-35.2024.8.11.0041, em 22/04/2024, sob o argumento de suposta inadimplência da parcela n.º 21, cujo vencimento ocorreu em 24/06/2023. Entretanto, essa obrigação foi quitada em 19/06/2023, ou seja, antes do ajuizamento da ação.

Diante desse contexto, a autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Evidência, autos n.º 1001980-19.2024, visando reparação pelos danos morais e materiais decorrentes das duas ações indevidas movidas em seu desfavor.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

No caso em tela, a apelada agiu em conformidade com a legislação vigente ao consignar as parcelas em juízo, conforme o disposto no artigo 539 do CPC. O banco, por sua vez, foi intimado diversas vezes para se manifestar sobre esses pagamentos, mas não apresentou prova robusta de que as parcelas não haviam sido quitadas.

Dessa forma, resta evidente que a apelada manteve-se adimplente com suas obrigações contratuais, não havendo justificativa para o ajuizamento da nova ação de busca e apreensão. O pedido de apreensão do veículo revelou-se indevido, uma vez que não havia débito em aberto.

Portanto, os ajuizamentos das ações foram indevidos, o que, por si só, autoriza a condenação por danos morais.

O montante arbitrado na primeira instância, no valor de R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando tanto as circunstâncias do caso quanto as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Ainda, o valor arbitrado encontra-se em consonância com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não configurando enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS –
QUITAÇÃO
DAS PARCELAS EM ATRASO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
-
DANOS

MORAIS
CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os pagamentos das parcelas em atraso foram realizados em 03/05/2016, não havendo justificativa para ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
, uma vez que a inadimplência autorizativa da
busca
e
apreensão
não mais subsistia.
2. Logo, se o ajuizamento da ação, por si só já, se encontra eivado de ilegalidade, torna-se indiferente/irrelevante o fato de a demora na baixa da constrição ter se dado supostamente por culpa do judiciário.

3. Nesse contexto, caracterizado o ato ilícito, visualizo os pressupostos para a manutenção da condenação ao pagamento de verba indenizatória.

4. Porém, no que tange à fixação do quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por
danos

morais
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) não merece reforma, porque atende à finalidade para a qual foi concedida.
6. Por fim, no que diz respeito ao pedido da autora/apelada para que a ré/apelante seja condenado em litigância de má-fé, tenho que tal pleito não deve prosperar, pois, em que pese o reconhecimento do ato ilícito perpetrado pela ré/apelante, não se vislumbra atitude temerária desta que pudesse justificar a sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.
(N.U 1002687-14.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Quanto à litigância de má-fé, o apelante foi suficientemente informado sobre os pagamentos efetuados pela apelada, mas insistiu na continuidade da ação, apesar de seu conhecimento da quitação da dívida.

Ressalta-se que tal fato ocorreu por 2 vezes, sob o mesmo prisma, o que caracteriza o uso indevido do processo judicial, com a intenção de prejudicar a parte adversa.,

Desse modo, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).

Logo, deve ser mantida a multa cominada.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA CABÍVEL – VERBA ARBITRADA EM DESCONFORMIDADE -QUANTUM REDUZIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não há ausência de dialeticidade recursal.

Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.

O montante estabelecido deve ser diminuído quando não for arbitrado em conformidade com os limites fixados no referido artigo.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001661-39.2022.8.11.0003, julgamento em: 19-11-2022)

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, foram definidos em 10% sobre o valor atualizado da causa. Porém, em razão do arbitramento da indenização, deve ser alterado o parâmetro sobre a condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
apenas para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2 do CPC, com a manutenção da sentença nos demais pontos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025